Tribunal: STF
Processo: AI 819663
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria Criminal. Intempestividade. Súmula nº 699/STF. Precedentes. Agravante representado por mais de um advogado. Ausência de ressalva quanto ao recebimento de intimação. Validade da publicação feita em nome de um deles. Precedentes. 




1. O agravante não observou o prazo de cinco dias para a interposição do agravo de instrumento, conforme estabelece o art. 28 da Lei nº 8.038/90, não revogado, em matéria penal, pela Lei nº 8.950/94, de âmbito normativo restrito ao Código de Processo Civil. Incidência da Súmula nº 699/STF. 




2. Havendo mais de um advogado constituído, sem nenhuma ressalva quanto ao recebimento de intimação, basta, para sua validade, que a publicação seja feita em nome de um deles. 




3. Agravo regimental não provido.